Tribunal: TJPA
Processo: 0803896-46.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803896-46.2026.8.14.0000

PACIENTE: ELIZETE MENDES LEITE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO REGULAR. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Elizete Mendes Leite, devidamente qualificada nos autos, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), após conversão da prisão em flagrante ocorrida em 04/09/2025. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação concreta e contemporânea da prisão preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPPB e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, além de alegar condições pessoais favoráveis, notadamente a responsabilidade pelos cuidados de irmãos menores. Requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas alternativas. A liminar foi indeferida e o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPPB; (ii) analisar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; (iii) examinar a alegação de ausência de contemporaneidade e de revisão periódica da prisão; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPPB e do art. 93, IX, da CF/1988.

4.

O fumus commissi delicti está evidenciado pela materialidade delitiva e pelos indícios suficientes de autoria constantes do auto de prisão em flagrante e dos elementos informativos colhidos na fase investigatória.

5.

O periculum libertatis está configurado pela reiteração delitiva da paciente, evidenciada pela existência de outros processos criminais pela prática de delitos da mesma natureza, o que demonstra risco concreto de reiteração criminosa.

6.

A habitualidade delitiva constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, revelando a insuficiência de medidas cautelares diversas.

7.

Não há excesso de prazo, pois a instrução criminal encontra-se em regular andamento, com audiência já iniciada e continuidade designada, inexistindo desídia estatal.

8.

A aferição do excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se restringindo a critérios meramente aritméticos.

9.

Houve reavaliação da necessidade da prisão preventiva no curso da instrução, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPPB, afastando a alegação de ilegalidade.

10.

As condições pessoais favoráveis, inclusive a alegada responsabilidade por familiares, não foram comprovadas de forma suficiente e, ainda que existentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.

11.

A substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando demonstrados indícios de autoria, materialidade e risco concreto de reiteração delitiva.

2.

A reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

3.

O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade e da ausência de desídia estatal, não se limitando a critérios aritméticos.

4.

A reavaliação periódica da prisão afasta alegação de ilegalidade por ausência de controle judicial.

5.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPPB.

6.

Medidas cautelares diversas e prisão domiciliar são incabíveis quando demonstrada sua insuficiência no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPPB, arts. 312, 315, 316, parágrafo único, 319 e 647 a 667; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 954.389/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 769.869/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELIZETE MENDES LEITE
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, nos autos do processo nº 0805994-18.2025.8.14.0039.

Narra a impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 04/09/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 06/09/2025.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a paciente permanece segregada há período superior a cinco meses sem o encerramento da instrução criminal, não sendo a demora atribuída à defesa.

Alega, ainda, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a inexistência de fundamentação concreta e contemporânea apta a justificar a manutenção da custódia cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assevera, ademais, que a paciente possui condições pessoais favoráveis, destacando ser responsável pelos cuidados de irmãos menores após o falecimento da genitora, circunstância que recomendaria a substituição da prisão por medidas menos gravosas.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, esta esclareceu que o processo se encontra em regular andamento, com audiência de instrução já iniciada, tendo sido ouvidas testemunhas, e designada audiência de continuação para o dia 28/04/2026, ocasião em que também foi reavaliada a necessidade da custódia cautelar.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o breve relatório.

VOTO

II – MÉRITO

O habeas corpus, enquanto instrumento constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção, pressupõe, para sua concessão, a demonstração inequívoca de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não se prestando à substituição do juízo natural da causa nem ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.

No caso em exame, não se evidencia a ocorrência de constrangimento ilegal.

O fumus commissi delicti encontra-se devidamente demonstrado pelos elementos constantes dos autos, notadamente pela materialidade delitiva consubstanciada no auto de prisão em flagrante e pelos elementos informativos colhidos na fase investigatória, os quais indicam, em juízo de probabilidade próprio desta etapa processual, a prática do delito de tráfico de entorpecentes, bem como a existência de indícios suficientes de autoria.

No que se refere ao periculum libertatis, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se lastreada em fundamentos concretos e idôneos, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva da paciente, evidenciada pela existência de outros processos criminais em curso pela prática de crimes da mesma natureza.

A habitualidade delitiva, consubstanciada na reiteração em infrações análogas, constitui fundamento legítimo para a imposição e manutenção da custódia cautelar, por revelar risco concreto de reiteração criminosa e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No tocante à alegação de excesso de prazo, igualmente não assiste razão à defesa.

A aferição da razoabilidade da duração da prisão cautelar não se submete a critérios estritamente aritméticos, devendo ser realizada à luz das peculiaridades do caso concreto, considerando-se a complexidade da causa e o efetivo andamento do feito, assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTELIONATO TENTADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Hipótese na qual não se verifica desídia na condução do feito, inclusive tendo sido designada audiência para o dia 7/8/2024, somente não realizada em razão do aditamento da denúncia para incluir corréu no polo passivo da ação penal. Ou seja, a instrução somente não alcançou seu termo em razão de óbices que sobrevieram ao processo, não podendo ser a demora imputada à atuação do juízo. 4. Ademais, a pleiteada revogação das medidas cautelares impostas, para que o agravante possa exercer sua profissão de comerciante de fios e tecidos, na qual viajaria por todo o país, não é recomendada, tendo em vista a necessidade de obstar novas condutas. Com efeito, a denúncia atribui ao agravante exatamente o crime de estelionato, no qual, em tese, teria tentado induzir o dono de empresa de tecidos a entregar erroneamente carga para transportador por ele contratado. Ademais, convém atentar que ele é reincidente específico. Não se justifica, portanto, que as medidas sejam revogadas para que ele retorne a tal ramo de atividades. 5. Revela-se suficiente o reforço à recomendação expedida pelo Tribunal a quo, de que seja dada prioridade ao processo, conforme já feito na decisão agravada. 6. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 954389 SP 2024/0396134-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025) (G.N.)

Na hipótese, verifica-se que o processo vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a normalidade, tendo o inquérito policial sido concluído poucos dias após a prisão, a denúncia regularmente oferecida e recebida, a audiência de instrução já iniciada com a oitiva de testemunhas e designada audiência de continuação para data próxima, não se constatando inércia estatal ou mora injustificada.

Ademais, conforme informado pela autoridade coatora, houve reavaliação da necessidade da prisão preventiva no curso da instrução, em observância ao disposto no
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, circunstância que afasta a alegação de ilegalidade por ausência de revisão periódica da medida.

Nesse contexto, o lapso temporal da custódia cautelar, inserido em cenário de regular desenvolvimento da instrução criminal, não configura excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

No que concerne às condições pessoais da paciente, especialmente quanto à alegada responsabilidade pelos cuidados de irmãos menores, verifica-se que tal circunstância não restou devidamente comprovada nos autos, não sendo suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam sua manutenção.

Cumpre ressaltar, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o HC coletivo nº 143.641/SP, embora tenha estabelecido diretrizes para concessão de prisão domiciliar a mães e responsáveis de crianças menores, admitiu expressamente a possibilidade de indeferimento da benesse em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, como ocorre na hipótese dos autos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO MANDAMUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.
3. No caso dos autos, a prisão domiciliar foi negada à agravante, em razão de compor perigosíssima organização criminosa armada voltada para o tráfico de drogas e outros crimes contra o patrimônio, sendo atribuída à paciente função de destaque, sendo responsável pela entrega das drogas a adolescentes que vendiam para usuários. Salientou-se, ainda, o fato de terem sido apreendidos na residência da ré grande quantidade de entorpecentes. Assim, é certo que se verifica excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança das crianças, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 769869 SC 2022/0285681-1, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023) (G.N.)

De igual modo, não se mostra adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, porquanto a reiteração delitiva evidenciada nos autos demonstra a insuficiência de medidas menos gravosas para conter a atividade criminosa.

Diante desse cenário, inexistindo ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, deve ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026